Tribunal: TJMT
Processo: 0001190-31.2010.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001190-31.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. - INDUSTRIA E COMÉRCIO (APELADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELO MAGISTRADO – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA DE ACORDO COM O LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO NOS AUTOS – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF -

PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS -

REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A PELO STF NA ADI N. 2332 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O valor apresentado nos autos não se revela exacerbado, afigurando-se razoável e em consonância com a realidade do mercado imobiliário e, o ente municipal não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar o
quantum
arbitrado.

A correção monetária deve incidir nos moldes como decidido pelo STF ao julgar o Tema 810.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 2332, fixou o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, reconhecendo a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto para adequar ao julgado da Suprema Corte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0001190-31.2010.8.11.0045

APELANTE
: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADA:
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da Massa Falida de Olvepar S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de:
a) DECRETAR a constituição da desapropriação administrativa, para assegurar a abertura e melhoramento da via pública, a incidir sobre a faixa de terras descritas na petição inicial, na forma do que dispõe o art. 40 do Decreto-lei n.º 3.365/1941; b) ARBITRAR, a título de indenização, em prol da requerida Massa Falida de Olvepar S/A - Indústria e Comércio, legítima proprietária do bem imóvel ‘sub judice’ (fl. 26), a quantia em dinheiro correspondente a R$ 1.096.750,00 (um milhão, noventa e seis mil, setecentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data em que foi elaborado o laudo pericial [cf.: STJ, REsp n.º 125.744/SP, 1.ª Turma, Relator: Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 20/04/1999]. Havendo divergência, estabelecida entre o preço ofertado, quando do ajuizamento da petição inicial, e o valor fixado, deverão, com espeque no conteúdo normativo do art. 15-A do Decreto-lei n.º 3.365/1941 — interpretado segundo o entendimento do Excelso STF, no corpo da ADI-MC n.º 2.332/DF e em conformidade com o enunciado da Súmula n.º 408 do STJ — incidir juros compensatórios, na taxa de 12% ao ano, contabilizados desde a data da imissão antecipada na posse, calculados sobre a diferença entre o valor oferecido pelo requerente e o fixado na sentença; c) CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, DETERMINAR que o autor seja imitido definitivamente na posse da faixa de terras pertencente a requerida; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Condenou o Requerido no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no valor correspondente 1% do valor da diferença, considerando-se a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que o Magistrado
a quo
deixou de determinar o abatimento das dívidas tributárias municipais do preço depositado para fins de indenização, assim, entende que o levantamento dos valores depositados deve ser condicionado à quitação das dívidas fiscais.

Discorre quanto ao elevado preço da indenização, havendo discordância nos valores apresentados pelo perito judicial com os apontados pelo assistente técnico indicado pelo Apelante.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença para determinar o recolhimento/abatimento dos débitos fiscais, bem como a redução do
quantum
indenizatório de R$ 1.096.750,00 (Um milhão e noventa e seis mil e setecentos e cinquenta reais) para R$ 558.750,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta reais).

A Apelada apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, a inovação recursal quanto a aplicabilidade do artigo 34 do Decreto-Lei nº. 3.365/1941. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 7465011).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada suscita a preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, ao argumento de que a tese de desatendimento do artigo 34 do Decreto-Lei nº. 3.361/1941 não consta na petição inicial, tampouco na impugnação à contestação, tanto que não constou na sentença, tendo sido ainda reconhecida a inovação pelo Juízo
a quo
, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrente.

No caso dos autos, o Apelante, após a prolação da sentença, opôs embargos de declaração, sustentando omissão no julgado quanto a necessidade de quitação integral dos débitos fiscais existentes em nome da desapropriada, como condicionante do levantamento dos valores depositados no processo.

O Juiz de Primeiro Grau rejeitou os embargos declaratórios opostos, nos seguintes termos:

[...]. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a pretensão do embargante limita-se a rediscutir a matéria.
A decisão judicial é clara e objetiva e registra, de maneira enfática, que a expedição do alvará de liberação dos valores depositados em Juízo em proveito da companhia requerida somente se concretizará com o trânsito em julgado da sentença, momento em que se realizará o exame dos requisitos legais para fins de levantamento dos valores. Ademais, não se pode olvidar, também, que a sentença de mérito não pode, sob pena de vulneração da regra da vedação à decisão-surpresa [art. 10 do Código de Processo Civil] e a
vedação da decisão ‘extra petita’, abordar ponto que não foi objeto de debate no processo.

Não há na petição inicial, na contestação ou mesmo na impugnação à contestação qualquer menção, ainda que vaga, acerca da aplicação da regra prevista no art. 32, § 1.º e art. 34, ambos do Decreto-lei n.º 3.365/1941.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a embargante objetiva provocar a reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente lançado. [...]. [Destaquei].

Pois bem. O artigo 32 e o artigo 34, ambos do Decreto-lei n.º 3.365/1941, assim preceituam:

Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro.

§ 1º
As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados, quando inscritas e ajuizadas
.

§ 2º. Incluem-se na disposição prevista no § 1º as multas decorrentes de inadimplemento e de obrigações fiscais. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)

§ 3º. A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação própria. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)

Art. 34. O
levantamento do preço
será deferido mediante prova de propriedade, de
quitação de dívidas fiscais

que recaiam sobre o bem expropriado
, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros. [Destaquei].

Na hipótese, tenho que o Município Apelante confunde os dois artigos alhures colacionado, eis que pretende o abatimento das dívidas fiscais dos valores depositados, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei.

Em relação ao artigo 32 do Decreto-Lei, analisando atentamente todo o processado, verifica-se que, na petição inicial o Município de Lucas de Rio Verde trouxe um tópico denominado “da existência de débitos do imóvel junto ao município”, mas não requereu a dedução dos valores, o que somente foi requerido após a prolação da sentença.

Considerando o princípio da vinculação da sentença ao pedido inicial, não é lícito a parte aditar o pedido após a sentença. Da mesma forma, em sede de recurso não pode a parte ventilar pedido não abrangido na inicial, uma vez
que a tese não foi abordada na sentença.

Assim, tratando-se de inovação recursal deve o recurso não ser conhecido nesse ponto.

Ainda que assim não fosse, esclareço que não foi comprovado pelo Autor/Apelante o ajuizamento das execuções, não estando os autos sequer instruídos com cópias das certidões de dívida ativa, não se prestando para tal desiderato o extrato consolidado de débitos (id. 6706049), razão pela qual não se afigura possível o referido desconto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. REDUÇÃO.
DEDUÇÃO DE DÌVIDAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA INSCRIÇÃO E DO AJUIZAMENTO.
JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL E DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa por ausência de intimação de uma das partes para a apresentação de memoriais, de ausência de citação de dois dos réus e de ausência de intimação da sentença na ação nº 001/1.16.0142078-2. 2. Preliminar de prescrição arguida na ação nº 001/1.16.0141430-8 que vai desacolhida, pois o contrato de promessa de compra e venda realizado sem a anuência de um dos herdeiros necessários é negócio jurídico nulo, não suscetível de confirmação ou convalidação pelo decurso do tempo, conforme prescreve o art. 169 do Código Civil. 3. Em matéria de honorários advocatícios na desapropriação, aplica-se o previsto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, com a redação da MP nº 2.183-56, de modo que os honorários devem ser fixados entre 0,5 e 5% do valor da diferença. 6. Apelo do Município parcialmente provido para fixar os honorários devidos pelo Município em 5% sobre o valor da diferença apurada.
7. Não tendo sido comprovado pelo autor o ajuizamento da respectiva execução fiscal e nem trazido cópias das CDAs, não se afigura possível a dedução das dívidas fiscais do preço da indenização, pois o art. 32, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 exige que estejam inscritas e ajuizadas.
8. A anuência da herdeira com o contrato entabulado entre os demais herdeiros e o recorrente na ação anulatória de contrato promessa de compra venda sete anos após a assinatura do contrato não convalida a nulidade. 9. Ausência de demonstração de realização de benfeitorias indenizadas pelo apelante no imóvel. 10. Pedido de fixação de verba honorária exclusivamente em relação ao advogado de José Pedro que não encontra fundamento, pois os réus eram representados por diferentes advogados. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO
.

(Apelação Cível, Nº 70081081754, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 28-5-2020). [Destaquei].

Por outro lado, sobre o pedido do Apelante para que seja condicionado o levantamento da indenização após o cumprimento do artigo 34 do Decreto-Lei nº. 3.565/41, que diz que o “levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e a publicação de editais com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros”, com razão o Apelante, posto que estas exigências devem ser cumpridas pela Apelada, pois decorrem da lei, não havendo necessidade de pedido nesse sentido.

Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
a preliminar para não conhecer do recurso apenas em relação ao pedido de abatimento dos valores, nos termos do artigo 32, § 1º, do Decreto-Lei nº. 3.565/41.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da Massa Falida de Olvepar S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de:
a) DECRETAR a constituição da desapropriação administrativa, para assegurar a abertura e melhoramento da via pública, a incidir sobre a faixa de terras descritas na petição inicial, na forma do que dispõe o art. 40 do Decreto-lei n.º 3.365/1941; b) ARBITRAR, a título de indenização, em prol da requerida Massa Falida de Olvepar S/A - Indústria e Comércio, legítima proprietária do bem imóvel ‘sub judice’ (fl. 26), a quantia em dinheiro correspondente a R$ 1.096.750,00 (um milhão, noventa e seis mil, setecentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data em que foi elaborado o laudo pericial [cf.: STJ, REsp n.º 125.744/SP, 1.ª Turma, Relator: Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 20/04/1999]. Havendo divergência, estabelecida entre o preço ofertado, quando do ajuizamento da petição inicial, e o valor fixado, deverão, com espeque no conteúdo normativo do art. 15-A do Decreto-lei n.º 3.365/1941 — interpretado segundo o entendimento do Excelso STF, no corpo da ADI-MC n.º 2.332/DF e em conformidade com o enunciado da Súmula n.º 408 do STJ — incidir juros compensatórios, na taxa de 12% ao ano, contabilizados desde a data da imissão antecipada na posse, calculados sobre a diferença entre o valor oferecido pelo requerente e o fixado na sentença; c) CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, DETERMINAR que o autor seja imitido definitivamente na posse da faixa de terras pertencente a requerida; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Condenou o Requerido no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no valor correspondente 1% do valor da diferença, considerando-se a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Denota-se dos autos que, o Município de Lucas do Rio Verde ajuizou Ação de Desapropriação contra a Massa Falida de Olvepar S/A – Indústria e Comércio, narrando, em síntese, que com o objetivo de concretizar a implantação de infraestrutura de acesso à BR-163, com o alargamento da MT-449, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, por meio do Decreto nº. 2.054, de 23 de março de 2010, o bem imóvel, de propriedade da empresa requerida.

Argumentou que, o valor total atribuído à área de terras corresponde a R$ 67.050,00 (sessenta e sete mil e cinquenta reais).

Foi deferida a tutela de urgência, sendo procedida a imissão do Autor na posse do imóvel em 20 de agosto de 2010 (id. 6706052).

A requerida apresentou contestação, oportunidade em que argumentou que o valor sugerido, a título de indenização, revelou-se ínfimo e não atendia ao requisito da justa indenização.

Foi apresentada impugnação à contestação, rechaçando as alegações apresentadas pela Ré.

Posteriormente, foi determinada a realização de prova pericial, com a nomeação de perito avaliador.

Sobreveio sentença homologando a quantia apontada no laudo pericial.

O cerne da controvérsia se circunscreve ao valor arbitrado a título de indenização pela desapropriação

Pois bem.

D
estaco que a indenização devida pelo bem expropriado deve ser justa, consoante o disposto no art. 5º, XXIV, da CF, buscando traduzir o prejuízo efetivamente sofrido pelo desapropriado.

O trabalho pericial, por seu turno, serve de subsídio para embasar o convencimento do magistrado acerca do preço justo da indenização.

A fim de que a indenização seja mais próxima possível do valor de mercado do bem, tem-se consolidado a orientação jurisprudencial de que o laudo avaliativo deve tomar por critério o método comparativo de dados, mediante a utilização dos parâmetros da NBR 14.653, que busca cotejar ofertas e efetivas transações de imóveis assemelhados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Por ser a desapropriação uma intervenção do Estado na propriedade privada, a respectiva indenização deve ser justa o suficiente para manter inalterável o patrimônio do proprietário, além de cobrir as despesas realizadas. 2. Nos termos do art. 26 do Decreto nº 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação. 3
. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado definido na NBR 14653-2 da ABNT, além de ter observado o contraditório.
Precedentes desta Câmara. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70074298746, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 27-9-2017). [Destaquei].

Além disso, o valor das amostras contendo as ofertas deve ser contemporâneo a da realização do laudo, que melhor reflete o valor a ser indenizado. A propósito, veja-se o que prevê o Decreto-Lei nº 3.365/41,
in verbis
:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.PRESCRIÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.

Em se tratando de desapropriação indireta cuja área de terras se destinou a obras ou serviços de caráter produtivo, aplica-se a prescrição aquisitiva de 10 anos da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238, parágrafo único, do atual Código Civil. Não verificado tal lapso entre a desapropriação e o ajuizamento da ação, não há de se falar em prescrição. 2. Nos termos do art. 26 do Decreto nº 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação. 3. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado, além de ter observado o contraditório. 4. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do laudo, pois é o ato que apura o valor da justa indenização, objetivando a recomposição do poder aquisitivo da moeda. 5. Honorários fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §2º e §3º, inciso II do CPC que devem ser mantidos. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70075434936, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 29-11-2017).

Na casuística, o laudo produzido pelo perito designado pelo Juízo foi realizado em 10 de novembro de 2014, está bem fundamentado e embasado, tendo sido aplicado as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Colhe-se do laudo de fls. 210/231:

[...].

7. IDENTIFICAÇÃO DO MÉTODO E PROCEDIMENTO

Foi utilizado o Método Comparativo Direto, utilizando-se as seguintes ferramentas:

a)

Pesquisa das transações imobiliárias ocorridas no ano de 2013 e 2014 na região de abrangência.

[...].

8. ESPECIFICAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO)

Tendo o presente laudo como objetivo a apuração do valor de mercado com finalidade de desapropriação do imóvel, atendendo ao disposto no item 11.1 da ABNT NBR 14.653-2/2011, chegou-se as seguintes conclusões.

8.1. Trata-se de desapropriação parcial. Analisando o critério antes e depois da desapropriação, conclui-se que não houve alterações nos aspectos de valorização e/ou desvalorização dos remanescentes do imóvel. Antes da desapropriação, o imóvel formava uma esquina da interseção da Rodovia BR-163 e Rodovia da Produção.

Fora executadas obras de acessibilidade naquela interseção, especialmente um viaduto de passagem, desvio e rotatórias,

Via de regra, tais intervenções desvalorizam o remanescente do imóvel. No caso em análise, apenas houve um afastamento do imóvel que fazia frente para a interseção.

Em suma, o imóvel continuou com a parte mais valorizada de frente para as rodovias e as obras realizadas não interferem significativamente no remanescente.

8.2. As construções existentes não foram atingidas pela desapropriação e não houve perdas parciais ou totais de recuo, de vagas para estacionamento ou acessos.

8.3. Não cabe no caso apuração de lucro cessante.

8.4. A desapropriação da parte não gerou restrições de uso do remanescente.

[...].

9. TRATAMENTO DOS DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO RESULTADO

Devido a baixa ocorrência de transações na área de abrangência do imóvel nos últimos meses, bem como a baixa oferta de imóveis similares na atualidade, foram utilizados questionários de avaliação de imóvel urbano que foram respondidos por profissionais de corretagem de imóveis, todos atuantes na cidade de Lucas do Rio Verde.

Os questionários estão anexados ao presente laudo e apresentaram os seguintes resultados

AVALIADOR

VALOR

Maurício F. Binotti .......................................R$ 884.000,00

Sidnei Trevisan .............................................R$ 961.050,00

Piero Victor Grisa .........................................R$ 1.100.000,00

Cleiton Cristiano Mumberger .......................R$ 1.229.200,00

Almir Felipe Correia ......................................R$ 1.250.000,00

Eliminamos as avaliações de menor e de maior valor, calculando a média das três avaliações remanescentes, chegando ao seguinte resultado:

R$ 1.096.750,00 (um milhão, noventa e seis mil e setecentos e cinquenta reais).

10. CONCLUSÃO

Aplicado o método e os procedimentos necessários conclui-se que o valor atual de mercado do imóvel objeto da Ação de Desapropriação que tramita na Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, sob o código nº 36164, onde figura no polo ativo o Município de Lucas do Rio Verde e no polo passivo Olvepar S/A Indústria e Comércio é de R$ 1.096.750,00 (hum milhão, noventa e seis mil e setecentos e cinquenta reais). [...].

Esclareço, ainda, que, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, embora seja firme o entendimento acerca da contemporaneidade do

valor

da indenização com a data da perícia, esse critério

pode

ser

excepcionado quando houver grande lapso

temporal entre a imissão da posse e a prova técnica, e ainda, exorbitante valorização imobiliária (REsp 1306051/MA, 1ª Turma do STJ, Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 08/05/2018).

Ocorre que, no caso concreto, o perito consignou que foi levado em consideração
as transações imobiliárias ocorridas no ano de 2013 e 2014 na região de abrangência, bem como que não houve alterações nos aspectos de valorização e/ou desvalorização antes e depois da desapropriação e, ainda, que não cabia a apuração de lucro cessante.

Desse modo, não vislumbro motivos para afastar a regra da contemporaneidade da avaliação.

Assim, tenho que o trabalho pericial de avaliação do valor do imóvel não merece reparos, pois seguiu as melhores técnicas, está bem fundamentado e a avaliação foi calculada pelos critérios das normas da
ABNT
. Por outro lado, o laudo apresentado pelo assistente técnico do Município Apelante às fls. 240/243, foi informado que
o critério adotado normalmente é o de forma comparativa, mas como essa avaliação se faz de forma retroativa, fica comprometido fazer comparações, mas tenho plena consciência em afirmar o valor praticado nesse período, ou seja, no ano de 2010.

Portanto,

não há nenhuma informação quanto a metodologia utilizada para conclusão do valor indicado pelo assistente técnico do Município Apelante, razão pela qual não há como prevalecer o mencionado laudo, conforme pretende o Recorrente.

No mesmo sentido, quanto ao ponto, é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

[...]. Quanto ao valor da indenização, tenho que o magistrado “a quo” corretamente analisou o conjunto probatório colhido nos autos, verificou que não há irregularidades na prova pericial que possam comprometer o laudo feito pelo profissional habilitado, cadastrado no banco de dados do Poder Judiciário, motivo que entendeu ser de maior segurança para esclarecimento dos fatos. [...].

Tudo para concluir que, as alegações do Apelante e seus laudos técnicos unilateralmente produzidos não se mostraram suficientes para afastar a consistência da perícia judicial realizada, com esteio na qual se fixou como justa indenização o montante de
R$ 1.096.750,00 (um milhão, noventa e seis mil e setecentos e cinquenta reais).

Nesse contexto fático, não vejo como se desprezar o laudo oficial, uma vez que foi produzido por profissional de confiança do Juízo, e equidistante das partes, tendo demonstrado que o valor da indenização por ele encontrado na perícia corresponde à justa indenização do imóvel à época.

Deste modo, inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, é normalmente a que melhor reflete a justa indenização.

Por fim, relativamente à correção monetária, aplica-se o IPCA-E, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810).

No que diz respeito ao percentual dos juros compensatórios, fixados na sentença em 12% (doze por cento) ano, comportam redução ao percentual de 6% (seis por cento) a ano.

A esse respeito o art. 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41, dispõe:

Art. 15-A - No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.

Importa consignar que até pouco tempo, de acordo com a Súmula 408 do STJ e 618 do STF, os juros compensatórios estavam sendo fixados em 12% (doze por cento) ao ano, no entanto, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 2332, acolheu a tese de constitucionalidade do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41.

Vejamos:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

(...)

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.

(ADI 2332, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-4-2019 PUBLIC 16-4-2019). [Destaquei].

Desse modo, afigura-se imperativa a incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ano em razão de determinação legal do Decreto-Lei n. 3.365/41, motivo qual devem ser reduzidos a este patamar.

Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE
, a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Lucas do Rio Verde, para condicionar o levantamento dos valores ao preenchimento do requisito do artigo 34 do Decreto-Lei nº. 3.365/2014. Em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para
reduzir o percentual dos juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano, bem como para
estabelecer a incidência do IPCA-E a título de atualização monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020